Tribunal: CARF
Processo: 11634.720491/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720491/2017-25
ACÓRDÃO
3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a
presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para aplicar a retroatividade da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, reduzindo a multa
Fl. 14665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
2
qualificada ao percentual de 100%, passando a multa de ofício qualificada e agravada ao
percentual de 150%.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 02-88.742, proferido
pela 4a Turma da DRJ/BHE na sessão de 17 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança de PIS e
COFINS, após ficar constatado a emissão de notas fiscais inidôneas para gerar créditos tributários
segundo detalhado no Termo de Verificação Fiscal de folhas 14.407 a 14.501.
Transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
No Termo de Verificação Fiscal, acostado a fls. 14.407 a 14.501, e sintetizado a seguir, os
autores do feito descrevem os procedimentos realizados no curso da ação fiscal e suas
conclusões.
Apresentam, de início, uma “síntese histórica do procedimento fiscal”, com o relato dos
seguintes fatos:

o procedimento fiscal foi precedido por diligência fiscal, referente a operações
realizadas com as empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES (CNPJ
14.511.980/0001-00) e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME (CNPJ
17.487.587/0001-08), buscando esclarecimentos a respeito de operações comerciais com a
empresa MASTERINVEST SERVICE LTDA (CNPJ 02.947.815/0001-08);

o sócio-administrador CARLOS EDUARDO DE SOUZA intercambiou recursos
financeiros com a MASTERINVEST SERVICE LTDA.;

em Termo de Declarações, lavrado em 19/03/2015, em sede de acordo de delação
premiada firmado como a Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério
Público Estadual em Londrina/PR, CARLOS EDUARDO DE SOUZA assumiu a condição de
responsável pelas empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, e que, no início de 2011, submetido a
Fl. 14666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
3
procedimento fiscal levado a cabo pelos auditores-fiscais de tributos estaduais LUIZ
ANTONIO DE SOUZA e RICARDO FREITAS, para evitar uma autuação que se aproximaria
de nove milhões de reais, firmou “acordo” com LUIZ ANTONIO DE SOUZA, consistente no
pagamento imediato de R$ 100.000,00 e o restante parceladamente.

o parcelamento de vantagem indevida envolveria a obtenção de créditos
irregulares de ICMS, a serem compensados do montante real devido pelas empresas do
GRUPO SG, gerados por meio de notas fiscais inidôneas, contabilizadas pelo contador do
grupo, TARCÍSIO VIEIRA DE CASTRO;

as notas fiscais seriam emitidas pelas empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, formalmente
constituídas pelo auditor-fiscal LUIZ ANTONIO DE SOUZA;

por conta desse esquema fraudulento, o depoente pagaria, todo final de mês, a
vantagem indevida correspondente a dois pontos percentuais sobre o valor das notas
fiscais emitidas durante o mês, que somavam, ao longo de cada mês, o montante que
variava de oitocentos mil a um milhão de reais, saltando, a partir da utilização da
empresa TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME (nome fantasia
TARFIL), para um patamar nunca inferior a dois milhões de reais, prática que persistiu
até dezembro de 2014;

um funcionário do grupo, JOÃO ROBERTO DE SOUZA (CPF 716.875.809-87), também
prestou depoimento perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, tendo, inclusive,
pactuado acordo de delação premiada, em que declarou que realizava operações de
desconto dos cheques do GRUPO SG, sendo que os recursos líquidos obtidos, após o
desconto dos juros e das vantagens ilícitas, eram depositados nas contas bancárias da
empresa TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, pois não seria possível
sua contabilização pelo GRUPO SG, ante a inexistência de origem para esses aportes,
declarando ainda que se valera das notas fiscais fictícias emitidas por LEANDRO JUNIOR
CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME para
operações de compra de sucatas e venda de tarugos de alumínio;

concomitantemente, foram instaurados procedimentos de fiscalização, abrangendo
os mesmos anos e tributos, em face das empresas VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA
ME (CNPJ 11.875.516/0001-04) e SG ALUMÍNIO LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31), por
terem o mesmo sócio-administrador (CARLOS EDUARDO DE SOUZA); possuírem objeto
social semelhante; haverem efetuado muitas operações comerciais, intercambiando
mercadorias e serviços, e pelo fato de uma delas encontrar-se instalada no mesmo
domicílio tributário da SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Na sequência, descrevem as intimações realizadas no curso da ação fiscal e aquelas que
não foram atendidas pela fiscalizada, passando então a tratar da instauração de
procedimentos fiscais em face das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e
TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, motivados por ofício expedido
pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Londrina/PR.
Sobre a primeira destas empresas, contam que ela tem como único sócio-proprietário
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES (CPF 063.949.679-58), e que, embora tenha se
declarado inativa nos anos-calendário de 2012 e 2013, emitiu notas fiscais nos
montantes respectivos de R$ 30.096.850,00 e R$ 8.406.888,00, e movimentou ativos em
instituições financeiras que totalizaram R$ 23.467.503.88 e R$ 12.413.072,45,
observando ainda que o sócio-proprietário prestou declaração de que jamais participou da
gestão da empresa e que no endereço cadastral jamais foi exercida qualquer atividade,
pelo que concluíram estarem presentes claros indícios de interposição fraudulenta,
apresentando as providências tomadas:
Assim, procedemos à representação fiscal visando à baixa de ofício de sua inscrição no
cadastro CNPJ, desde o dia 15/02/2012, data em que emitiu a primeira nota fiscal de
Fl. 14667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
4
venda de mercadorias, nos termos do artigo 29, inciso II, alínea “e”, da IN/RFB no
1.634/2016, medida implementada por meio do ADE/GAB/DRF/LON no 36/2017, de
27/09/2017. Esse conjunto probatório, que indica a presença de uma interposição
fraudulenta, prática usualmente adotada com a finalidade de omitirem-se, da incidência
de tributos federais, receitas da atividade, valemo-nos das disposições da Lei
Complementar n° 105/2001 para a expedição Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, em 13 de abril de 2015, dirigida ao Banco Bradesco.
Descrevem os documentos recebidos do Banco Bradesco e sua análise:
a única conta bancária de titularidade dessa empresa - conta número 19.805-6,
movimentada na agência 2459 do banco Bradesco - foi aberta em 24/02/2012 e sua
movimentação teve início em 16/03/2016. Desse período inicial até 31/12/2013 (período
contemplado pela fiscalização), essa conta recebeu créditos totais, por meio de depósitos e
transferências (teds), no valor de R$ 36.414.044,36. As saídas de recursos por meio de
cheques e transferências bancárias somaram R$ 33.285.659,99, e consistiram em
pagamentos para inúmeros beneficiários, pessoas físicas e jurídicas.
A maior beneficiária por esses pagamentos foi a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
ALUMÍNIO (CNPJ 61.409.892/0001-73), domiciliada em São Paulo/SP, que recebeu, por
meio de teds e cheques, a importância de R$ 19.403.942,54. Como veremos, trata-se de
fornecedora de tarugos de alumínio para as empresas do GRUPO SG.
Na sequência, aparecem como maiores beneficiários as empresas que compõe o GRUPO
SG, que, juntas, receberam transferências bancárias que totalizaram R$ 7.896.579,06 (R$
4.141.205,41 para SG IND. COM. LTDA; R$ 3.564.528,91, para SG ALUMÍNIOS LTDA, e R$
190.844,74 para VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME).
Com relação à segunda empresa, TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI
ME, escrevem que sua única sócia-proprietária, TATIANE VIEIRA (CPF 043.227.589-40) é
esposa de LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e relatam que:
As informações financeiras e tributárias extraídas da base de dados dos sistemas
Informatizados da RFB dão conta de que, embora tenha se declarado INATIVA no ano-
calendário 2013, emitiu notas fiscais no montante total de R$ 4.514.340,00, e
movimentou ativos em instituições financeiras que totalizaram R$ 2.050.468,91 (fonte
DIMOF). Em 2014, não entregou as DCTFs do período, declarações em que são
mencionados os tributos devidos e a respectiva forma de pagamento para as empresas
tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido, e muito menos apresentou os
demonstrativos PGDAS exigidos pela legislação do Simples Nacional. No que tange à
movimentação de ativos financeiros, as informações extraídas da base de dados deste
órgão apontam para o montante de R$ 11.410.365,88.
Informam que a sócia-proprietária assinou declaração de que jamais participou da gestão
da empresa e que tem como atividade profissional a de copeira, informação confirmada
pelo CNIS, que registra vínculo empregatício de TATIANE com empresa de “fornecimento e
gestão de recursos humanos para terceiros”. Informam que, dos documentos recebidos do
Banco do Brasil e da Sicoob, constataram:
uma intensa movimentação de ativos financeiros e, de forma similar à situação com que
nos deparamos no procedimento em face da empresa LEANDRO CAPELANES, uma grande
variedade de operações envolvendo perfis e tarugos de alumínio e pagamentos em favor
do sócio-administrador das três empresas que compõem o grupo SG.
Revelam que nenhum crédito tributário foi constituído nestas empresas por tratar-se de
pessoas jurídicas desprovidas de existência de fato.
Prosseguem detalhando, nos tópicos 3.1 a 3.74, as diligências realizadas com o objetivo de
identificar a natureza das transações detectadas nas contas bancárias das empresas
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME. Concluem dos elementos de prova colhidos, tratar-se de prática recorrente das
Fl. 14668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
5
fiscalizadas (SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SG ALUMÍNIOS LTDA ME e VITÓRIA
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME) o repasse de cheques recebidos de seus clientes para
honrar compromissos com terceiros e a utilização de contas bancárias das empresas
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME como passagem dos recursos obtidos em vendas dos produtos, no intuito de
omitir receitas operacionais, recursos estes que acabavam por se reverter em benefício das
empresas do Grupo ou de seus sócios. Buscam também demonstrar, por meio das
diligências, que as mercadorias comercializadas pelas fiscalizadas eram acobertadas por
notas fiscais emitidas por LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME. Descrevem ainda que, como resultado das
diligências, foi constatada a participação de JOÃO ROBERTO DE SOUZA nas operações
investigadas, bem como de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que se apresentava aos clientes
como proprietário tanto das empresas do GRUPO SG quanto das empresas LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI
ME, emitentes das notas fiscais eletrônicas.
Em tópico intitulado “Das infrações à legislação tributária”, descrevem as infrações à
legislação tributária imputadas às fiscalizadas, que podem ser resumidas pelos excertos
abaixo.
4.1 Da glosa de créditos de Pis e Cofins no regime da não cumulatividade:
As três pessoas jurídicas sob procedimento fiscal são contribuintes do Pis e Cofins pelo
regime da não cumulatividade nos termos das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Das notas fiscais que geraram os créditos descontados na apuração das contribuições Pis
e Cofins, constam notas fiscais de emissão da empresa TATIANE COMERCIAL,
anteriormente abordada à exaustão. Como já dito, o administrador das três empresas
sobre procedimento de fiscalização, sr CARLOS EDUARDO DE SOUZA, afirmou perante o
Ministério Público Estadual, em sede de acordo de colaboração premiada, que suas
empresas teriam utilizado nota fiscais fictas, emitidas pela pessoa jurídica prefalada,
para apropriação de créditos de ICMS.
De fato, por se tratar de empresa desprovida de existência fática e de capacidade
operacional para consecução de seus objetos sociais, requeremos das fiscalizadas que
comprovassem os pagamentos, e o efetivo recebimento das mercadorias, consoante
Intimação Fiscal lavrada em 07/07/2017; todavia, prosseguiram em seu irredutível
silêncio, nada apresentando no prazo assinalado.
Encontram-se detalhadas na planilha em anexo, intitulada “Demonstrativo das notas
fiscais glosadas”, todos os documentos de emissão da empresa TATIANE COMERCIAL que
geraram créditos deduzidos pela presente empresa na apuração do Pis e Cofins não
cumulativo, em que também apontamos os respectivos meses de apropriação.
Procedemos à recomposição do saldo dessas duas contribuições, valendo-nos das
informações extraídas do Sped/Contribuições, com a exclusão dos créditos apropriados
com base nas notas fiscais de emissão da empresa TATIANE EIRELI, objeto da planilha em
anexo intitulada “ Demonstrativo de recomposição de créditos”.
Discorremos no tópico no 3.8 sobre o procedimento de diligência fiscal em face da
empresa RIO SUL 475 COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA, com domicílio na cidade do Rio
de Janeiro, que culminou na conclusão de tratar-se de uma empresa desprovida de
existência fática, sem capacidade operacional, e cuja inscrição no cadastro do Fisco
daquele estado encontra-se baixada desde 25/01/2012. As três empresas sob
procedimento fiscal nada apresentaram que comprovasse a materialidade das
transações com essa empresa (...)
Por fim, em situação similar, temos a empresa MCO, anteriormente citada, cujos
créditos de Pis e Cofins, apropriados pelas três empresas do grupo SG com base nas
notas fiscais de sua emissão, serão glosados no período anterior à primeira importação
que efetuou, e quando se tratar da venda de produtos que, comprovadamente, não
Fl. 14669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
6
importou ou adquiriu no mercado interno. Encontram-se minudenciadas em planilha
anexa ao presente Termo as notas fiscais em tal situação, intitulada “Demonstrativo de
recomposição dos créditos”.
4.2 Da omissão de receitas tipificada pela venda de mercadorias acobertada por
documento fiscal emitido por outra pessoa jurídica (interposta pessoa):
As diligências encetadas no bojo dos procedimentos de fiscalização em face das vendas
que efetuaram consiste em receita da atividade das três empresas do grupo SG, sob
procedimento fiscal. Parte das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas duas empresas,
retratadas nas planilhas anexas (Vendas acobertadas por notas fiscais de emissão das
empresas Leandro JR Capelanes e Tatiane Eireli), são representativas de receita
operacional de vendas nos respectivos anos-calendário, e, face as razões expostas até
aqui, serão reputadas operações das empresas fiscalizadas, sujeitas ao lançamento de
ofício nesta oportunidade por se tratar de matéria imponível pelo Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ).
Para a realização do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL em virtude da omissão de
receitas ora citada, apropriamos o lucro e/ou prejuízo fiscal extraído das DIPJs dos dois
anos-calendário prefalados. Acerca de 2014, todavia, ante a inércia da empresa em
proceder à transmissão de sua ECF, valemo-nos das informações prestadas em atenção à
intimação fiscal de 05/12/2017 (...). No primeiro trimestre do ano-calendário 2012, o
contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, que não aproveitou
nos períodos subsequentes, razão pela qual serão deduzidos no presente lançamento de
ofício. De sorte idêntica, os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, apurados
no ano-calendário 2011, cujos valores estão demonstrados na DIPJ daquele período.
A receita tributável compõe-se dos valores abordados nos fiscais emitidas pelas empresas
LEANDRO CAPELANES e TATIANE EIRELI, mas que representam, à luz dos fatos expostos,
receita da atividade do grupo SG (...)
A planilha em anexo, intitulada “Planilha omissão de receitas”, discrimina em suas colunas
os valores que compõem a base de cálculo trimestral, composta pelos valores
representados por notas fiscais emitidas pelas empresas TATIANE EIRELI e LEANDRO
CAPELANES.
Mediante as infrações em comento, a contribuinte também descumpriu a legislação de
regência da contribuição social sobre o lucro (CSLL), ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição, matéria ora também
imputada ao sujeito passivo na forma de lançamento decorrente da fiscalização do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Seu detalhamento está estampado no
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO - Contribuição Social”, que passa a integrar o auto de
infração de constituição do crédito tributário apurado.
Além das exações ora apontadas (IRPJ e CSLL), e infligidas ao sujeito passivo na forma
descrita, as infrações caracterizadoras de omissão ainda constituem hipótese imponível
sujeita aos gravames da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, cujo lançamento encontra-
se detalhado no respectivo demonstrativo de apuração, parte integrante do presente auto
de infração. Todavia, na consecução do lançamento, essas duas contribuições foram
segregadas, tendo em vista o regime da não cumulatividade, e foram capituladas no
tópico “Insuficiência de recolhimento”.
Desse modo, procedemos ao aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS em razão do disposto no §4o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(PIS/Pasep), §4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins) e no §2o do art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, priorizando-se a sua utilização no próprio período de apuração
(contribuição apurada menos crédito calculado) em detrimento da utilização posterior
mediante desconto.
Fl. 14670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
7
4.3 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a remuneração indireta – artigos
674, §1o, 675 do RIR/99:
Ao nos reportarmos em tópico precedente sobre os procedimentos fiscais em face das
empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI – ME, registramos que, em sede de diligência em face de terceiros,
constataram-se desembolsos de recursos financeiros provenientes das contas bancárias
dessas duas pessoas jurídicas para a satisfação de despesas pessoais ou aquisição de bens
em benefício dos contribuintes CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOÃO ROBERTO DE SOUZA e
REJANE CLEUSA DRAGO; o primeiro, sócio-proprietário das empresas do grupo SG sob
procedimento fiscal; o segundo, partícipe da gestão dessas mesmas empresas, fato que
expôs minuciosamente em seus depoimentos prestados perante o GAECO, e a última,
esposa desse segundo contribuinte. Esses fatos foram relatados pelos contribuintes MC
BONILHA RACING ME, JEMCO & ASSOCIADOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, THAIAMAN
TURISMO LTDA ME, ATTUALE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, G3 KART INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CVK AUTOCOMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
AIRTON JOSÉ PETRIS, ANTONIO ROBERTO PEREIRA e RUI TRENTINI.
Por meio das Intimações Fiscais que lavramos em 20/10/2017, instamos as três empresas
sob fiscalização a identificar a natureza jurídico-tributária desses pagamentos, bem como
apresentar a forma de contabilização e os comprovantes pertinentes, inclusive eventual
retenção de IRRF. Os atos fiscais foram cientificados em 24/10/2017 e, seguindo a
estratégia até então adotada, as fiscalizadas não se manifestaram.
Como dispõe o artigo 674, caput e seus parágrafos, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (matriz legal Lei no 8.981/95, art. 61, § 1o), está sujeito
à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiários não identificados, ou
sem causa comprovada, com vencimento na data do pagamento, e com o reajustamento
da base de cálculo, ex-vi do disposto no parágrafo terceiro do mencionado artigo. Os
recursos entregues a terceiros, acionistas ou titular, contabilizados ou não, também se
sujeitam à incidência na fonte pela alíquota preestabelecida, situação em que se
enquadram as operações ora apreciadas, já que não constam quaisquer informações sobre
os pagamentos nas declarações de IRPF dos beneficiários.
Esses pagamentos foram detalhados na planilha intitulada “Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre a remuneração indireta/entregue a terceiros sem comprovação da
operação” a qual contempla os pagamentos questionados nas Intimações Fiscais de
20/10/2017. Excetuamos dessa planilha o pagamento de 24/10/2014, no valor de R$
69.500,00, realizado por meio do cheque número 000.005, sacado por JOÃO ROBERTO DE
SOUZA, contra a conta bancária de titularidade da empresa TATIANE EIRELI ME,
movimentada na agência 4355 da cooperativa SICOOB.
Essa exceção ocorreu em razão de termos identificado, no curso da fiscalização, que esses
recursos foram empregados na satisfação de despesas pessoais do contribuinte LUIZ
ANTONIO DE SOUZA, já abordado em diversas passagens desse termo. Nessa situação,
JOÃO ROBERTO DE SOUZA atuou como encarregado de sacar os recursos em espécie e
promover a liquidação dessa despesa pessoal de referido agente público.
Nos tópicos seguintes, passam a tratar da responsabilidade do sócio-administrador e da
solidariedade entre as empresas do GRUPO SG.
Inicialmente, relembram que o acesso à movimentação financeira das empresas LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME
permitiu desnudar operações com recursos egressos da atividade operacional da
fiscalizada para satisfação de despesas pessoais do administrador do GRUPO SG e de
pessoas ligadas a ele. Observam que os fatos apurados por meio das diligências realizadas
não deixam dúvidas quanto à atuação dolosa do sócio-administrador das três empresas do
GRUPO SG na deliberada intenção de praticar infrações à legislação tributária, tecendo as
seguintes considerações a respeito do artigo 135 do CTN:
Fl. 14671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
8
Para a configuração da responsabilidade dos administradores de pessoas jurídicas, nos
termos do artigo 135 do CTN, é indispensável que tenham agido com ilicitude, ou seja, de
forma contrária à lei, ao contrato ou estatuto social ou com excesso de poderes.
Importante registrar que o fato gerador pode ser anterior à infração à lei, conclusão
corroborada pela Súmula no 435 do STJ. É de se inferir ser imprescindível que o ato
praticado pelo representante da pessoa jurídica tipifique uma ilicitude que, de alguma
forma, concorra para o inadimplemento dos créditos tributários devidos pela sociedade.
Não se trata, dentro da jurisprudência do STJ, do dolo específico, mas sim do gênero.
A infração ao contrato ou estatuto social caracteriza-se pela ação contrária do
administrador à disposição expressa constante dos atos que regulam a existência e o
desenvolvimento da sociedade. O agir com excesso de poderes está diretamente
relacionado com a infração dos deveres do administrador perante a sociedade. O
representante da sociedade atua em nome dela para atingir seus objetivos sociais, que se
encontram balizados em seu contrato ou estatuto social. Quando tais limites são
transpostos, estará configurada a conduta de extrapolação dos poderes que lhe foram
concedidos. Subsume-se a esse dispositivo legal a conduta do sócio-administrador das três
empresas sob procedimento fiscal de valer-se de duas pessoas jurídicas, desprovidas de
existência fática e de capacidade operacional, para ocultar recursos financeiros oriundos
da atividade operacional das pessoas jurídicas sob seus cuidados.
Ademais, a lei referida é todo e qualquer enunciado prescritivo relacionado ao
funcionamento e desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica. Portanto, poderá ser
uma lei civil, comercial ou tributária, desde que influencie na própria existência da pessoa
jurídica e, de qualquer forma, repercuta em suas obrigações tributárias.
Em conclusão, aduzem que os fatos apurados formam robusto conjunto probatório que
não deixam dúvidas de que o sócio-administrador das três empresas componentes do
GRUPO SG, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, agiu contrariamente à lei e aos contratos
sociais, valendo-se de interpostas pessoas para ocultar parte da receita operacional e
satisfazer despesas pessoais suas e de terceiros.
Ao tratar da solidariedade atribuída às empresas do GRUPO SG, destacam que os
elementos de prova permitem a sujeição passiva solidária da VITÓRIA ALUMÍNIOS e da SG
ALUMÍNIOS. Argumentam que as três empresas, submetidas à gestão do mesmo sócio,
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, possuíam atuação conjunta e solidária na realização de seus
negócios, citando a “profusão de notas fiscais de saída emitidas entre as mesmas”, a
“administração centralizada” e a “atuação conjunta na exploração da atividade
econômica”. Fundamentam a responsabilização das empresas no artigo 124 do CTN.
Apresentam os motivos para qualificação e majoração da multa de ofício nos seguintes
termos:
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo do dolo, não
restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em omitir a receita de sua atividade
operacional, causando prejuízo aos cofres públicos mediante a falta e/ou redução do
pagamento dos tributos devidos, é de aplicar-se às infrações em que se esteja presente o
evidente intuito de fraude, nos termos da legislação de regência, a qualificação da multa
de ofício para 150%.
Podemos asseverar com plena convicção que o elemento subjetivo requerido pela
legislação tributária para a incidência da multa de ofício na forma qualificada é medida
que impõe em virtude, como narrado, do emprego de interposta pessoa para ocultação de
suas receitas, da utilização de nota fiscais inidôneas apropriadas como crédito na
apuração do Pis e Cofins, e no pagamento de despesas de seu sócio-gerente e de terceiros
com recursos oriundos de contas bancárias das duas empresas desprovidas de existência
fática.
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo 1o,
artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96,
Fl. 14672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
9
e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de “evidente intuito de fraude,
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”. Já a falta de
atendimento, ou a apresentação de manifestações meramente protelatórias, acerca das
diversas intimações lavradas no curso do procedimento fiscal importará no agravamento
da multa de ofício para 225 %, como previsto no artigo 959 do RIR/99.
Por fim, defendem a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173 do CTN, nos
casos de inexistência de antecipações do tributo ou constatação de simulação, dolo ou
fraude, e mencionam os processos administrativos formalizados para arrolamento de bens
dos devedores principal e solidários e para representação fiscal para fins penais.
Cientes do lançamento em 12 de dezembro de 2017 (fls. 14532, 14536, 14539 e 14542), a
interessada e os responsáveis solidários apresentaram, em 8 de janeiro de 2017,
impugnação a fls. 14550 a 14559, dividida em cinco tópicos: I – Da tempestividade; II – Dos
fatos; III – Da ilegitimidade passiva do sócio da recorrente; IV – Da multa atentatória ao
princípio do não-confisco e à razoabilidade e V – Do pedido.
Após tratarem da tempestividade da impugnação e descreverem de forma sucinta a
exigência fiscal, asseveram que:
3. Entretanto, conforme se demonstrará, os autos de infração devem ser cancelados, eis
que não merecem prosperar, seja por sua nulidade ou ainda no mérito.
Pregam, em seguida, a ilegitimidade passiva do sócio pela não ocorrência dos requisitos
previstos no artigo 135 do CTN, argumentando que a responsabilidade dos
administradores caracteriza-se por ser pessoal e ter como fundamento a conduta dolosa
do agente, o que sustentam jamais ter ocorrido no presente caso. Aduzem que a conduta
do agente que deu azo à responsabilidade deve ser explicitada.
Iniciam o tópico IV afirmando que “como visto até então, a obrigação exigida através dos
Autos de Infração, que ora se recorre, é inexistente”, para então rechaçarem a multa de
ofício exigida, pelas seguintes razões:
a multa de R$ 15.129.642,06 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e seis centavos) imputada no caso presente não é razoável.
A fixação de multa equivalente a R$ 15.129.642,06 (quinze milhões, cento e vinte e nove
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos), quando o valor do imposto cobrado
é de R$ 6.724.152,14 (seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e cinqüenta e
dois reais e quatorze centavos) vai muito além do intuito de punir a prática do contribuinte
para transmudar-se em ferramenta indireta de arrecadação tributária, estabelecendo, na
prática, uma dupla incidência do tributo ou, até mesmo, na multiplicação da alíquota
estabelecida pelo legislador para a cobrança das contribuições ao PIS e COFINS incidente
nas operações, que, como é evidente, confere vestes de expropriação à exigência fiscal,
atacando o patrimônio do contribuinte.
Flagrante, portanto, a presença da natureza confiscatória na multa sob questão, prática
inclusive vedada pela Constituição Federal.
Por muito tempo, discutiu-se, mormente no campo doutrinário, se a fixação das multas
punitivas estaria também submetida aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo
princípio do não-confisco; hoje, no entanto, esta discussão resta superada, tendo-se
alcançado a conclusão de que as multas punitivas estão, sim, sujeitas ao princípio do não-
confisco.
E assim reconhece a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, revigorada em
acórdão de lavra de sua Primeira Turma, assim ementado (...)
Com efeito, dentre outros princípios jurídicos aplicáveis ao presente caso, encontra-se o
princípio da razoabilidade, que, embora não possua definição legal (apesar de expressa
previsão no art. 2°, caput, da Lei Federal n° 9.784/99), é de fácil percepção pelo intérprete.
Fl. 14673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
10
Os Autos de Infração, fundado na norma supracitada, instituiu penalidade em patamar
superior ao recomendado pelo princípio da razoabilidade e, com isto, violou o princípio do
não-confisco, razão pela qual há de ser declarada a sua ilegitimidade a fim de prestigiar o
Texto Constitucional.
Ao final da peça de defesa, são formulados os seguintes pedidos:
i. Seja afastada a Responsabilidade Solidária do sócio Carlos Eduardo de Souza, eis que não
restou configurada a incidência do art. 135 do CTN.
ii. Sejam cancelados integralmente os autos de infração em tela.
iii. Ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa aplicada, em razão de seu caráter
atentamente confiscatório.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do acórdão de folhas 14598 a 14621.
Os Recorrentes apresentam, em conjunto, um único Recurso Voluntário, alegando
nulidade do auto de infração por conta de lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa
e da necessidade de prova pericial, a ilicitude da inclusão do sócio como responsável solidário e a
desproporção da multa aplicada com caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar
De nulidade do auto de infração. Da Lesão aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Da necessidade de prova pericial.
Alega-se que a autoridade fiscal não determinou com segurança a infração, através
de elementos de convicção plena e irrecusáveis. Defende que a autuação fora lavrada com base
no subjetivismo de que a Recorrente omitiu receitas a partir de transações com outras empresas,
desconsiderando a necessidade de se permitir à Recorrente de tomar conhecimento das
informações que levaram à autuação.
Não merecem prosperar esses argumentos.
Primeiro, porque a autuação foi extremamente objetiva, com quase cem páginas de
detalhamento da acusação fiscal, com explicação dos fatos, das provas e dos motivos legais que
embasaram o auto de infração.
Segundo, as Recorrentes foram diversas vezes intimadas, no curso da ação fiscal,
para dar esclarecimentos e apresentar documentos, a fim de comprovar as transações efetuadas
com notas fiscais inidôneas. Consta que nenhuma das empresas respondeu as intimações.
Fl. 14674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
11
Assim, não podemos alegar que a autoridade fiscal não determinou com segurança
a infração, através de elementos probatórios, nem podemos alegar que as empresas não tiveram
conhecimento das informações que levaram à autuação.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa das
Recorrentes.
Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do AI.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Do mérito
Da ilicitude da inclusão do sócio como responsável solidário
Defende-se que o sócio Carlos Eduardo de Souza foi incluído como responsável
solidário sem qualquer processo administrativo apurador de responsabilidade tributária.
Discordo.
O senhor Carlos Eduardo de Souza é sócio administrador das empresas envolvidas
no esquema de emissão de notas fiscais inidôneas para gerar créditos de ICMS e de PIS/COFINS,
assumindo em delação premiada, perante o Ministério Público, a condição de responsável pelas
três empresas do grupo SG e a conduta fraudulenta.
Verifica-se que atuou em conluio com um servidor público do Fisco Estadual para
obtenção de créditos irregulares de ICMS, a serem compensados do montante real devido pelas
empresas do GRUPO SG, registrado em conta gráfica de compensação. Os créditos irregulares
seriam gerados por meio de notas fiscais inidôneas, que simulariam a compra/entrada de
mercadorias para as empresas do GRUPO SG, recaindo a incumbência dessa contabilização no
contador do GRUPO SG.
Na delação, afirmou que o pagaria, todo final de mês, a vantagem indevida
correspondente a dois pontos percentuais sobre o valor das notas fiscais emitidas durante o mês.
Fl. 14675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
12
Essa prática ilícita teve início com a assunção de créditos fictos lastreados em notas que somavam,
ao longo de cada mês, o montante que variava de oitocentos mil a um milhão de reais.
Inúmeros depoimentos confirmam que o sócio administrador atuou para emitir as
notas fiscais das empresas para geração de créditos fictícios de ICMS e para acobertar vendas de
produtos.
Consta nos autos pagamentos efetuados diretamente ao sócio administrador
Carlos. Em outros casos, restou comprovado que parte dos valores movimentados nas contas
bancárias das pessoas jurídicas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL
DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME (inexistente de fato) beneficiaram o sócio administrador ou sua
esposa, sendo utilizados para pagamento de suas despesas pessoais com compra de móveis
residenciais e artigos de decoração, peças e acessórios para carros de corrida, taxas de inscrição
em corridas automobilísticas, aluguel e aquisição de carros de corrida, hospedagem e pagamento
de despesas com aquisição de imóveis.
Consta cópia de telas de seus sistemas informatizados, constando, como e-mail
para documentos eletrônicos, o endereço carlos@sgaluminos.com.br, e os telefones (43) 3024-
2727 e (43) 9144-1769. Trata-se do e-mail de CARLOS EDUARDO DE SOUZA (CPF 023.075.329-94),
sócio-administrador das três empresas que compõem o “GRUPO SG” - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
(CNPJ
80.905.664/0001-39),
VITÓRIA
ALUMÍNIOS
LONDRINA
LTDA
ME
(CNPJ
11.875.516/0001-04) e SG ALUMÍNIOS LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31).
Assim, correto o procedimento da autoridade fiscal em determinar a
responsabilização do sócio administrador Carlos Eduardo de Souza, que agindo com dolo, atuou
para a infração tributária, nos termos do que dispõe o artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional.
Da multa de ofício
A respeito da multa aplicada, alega-se que ela não é razoável, por ir muito além do
intuito de punir para transmudar-se em ferramenta indireta de arrecadação tributária, com
multiplicação da alíquota estabelecida pelo legislador, atacando o patrimônio do contribuinte, o
que revelaria sua natureza confiscatória, vedada pela Constituição Federal.
Verifica-se que a multa aplicada foi no percentual de 225%. Apresentam os motivos
para qualificação e majoração da multa de ofício nos seguintes termos:
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo do dolo, não
restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em omitir a receita de sua atividade
operacional, causando prejuízo aos cofres públicos mediante a falta e/ou redução do
pagamento dos tributos devidos, é de aplicar-se às infrações em que se esteja presente o
evidente intuito de fraude, nos termos da legislação de regência, a qualificação da multa
de ofício para 150%.
Podemos asseverar com plena convicção que o elemento subjetivo requerido pela
legislação tributária para a incidência da multa de ofício na forma qualificada é medida
que impõe em virtude, como narrado, do emprego de interposta pessoa para ocultação de
Fl. 14676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
13
suas receitas, da utilização de nota fiscais inidôneas apropriadas como crédito na
apuração do Pis e Cofins, e no pagamento de despesas de seu sócio-gerente e de terceiros
com recursos oriundos de contas bancárias das duas empresas desprovidas de existência
fática.
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo 1o,
artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96,
e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de “evidente intuito de fraude,
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”. Já a falta de
atendimento, ou a apresentação de manifestações meramente protelatórias, acerca das
diversas intimações lavradas no curso do procedimento fiscal importará no agravamento
da multa de ofício para 225 %, como previsto no artigo 959 do RIR/99.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da multa qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida multa qualificada reduzida de 150% para 100%.
Por outro lado, contrariamente à qualificação da multa acima mencionada, o
dispositivo que impõe o agravamento no presente caso NÃO mudou e encontra-se vigente com a
mesma redação da época dos fatos, ou seja, o § 2o, inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996:
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Note-se, portanto, que quando a multa qualificada era de 150% o seu agravante
resultava no percentual de 225% (150% + 75%), porque a metade de 150% é justamente 75%.
Todavia, como o percentual de qualificação da multa de ofício foi reduzido pela
retroatividade benigna prevista no CTN para 100%, o índice a ser aplicado para o agravamento,
por reflexo, igualmente se reduz de 75% para 50%.
Fl. 14677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.100 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720491/2017-25
14
Resumindo, mantenho a qualificação e o agravamento da multa de ofício, porém
reduzindo seus percentuais para 100% pela fraude e 50% pelo não atendimento pelo sujeito
passivo de intimação, totalizando 150% (ao invés dos 225% que constam nos autos de infração).
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art.
44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%,
passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%, ao invés de 225%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 14678
DF CARF MF
Original